Tribunal: STF
Processo: HC 182973
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O IMEDIATO JULGAMENTO DO RHC PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Iarleys Rodrigues Nunes e outra, advogados, em benefício de Lorena Ferreira de Macedo Silva, contra o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.043.
    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento do mérito do Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.043, afirmando que deveria ser concedida a prisão domiciliar à paciente, nos termos do que decidido no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 ou, alternativamente, “que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue imediatamente o RHC 108043/DF” .
    Ressaltam que “fizeram uso do Recurso Ordinário Constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, (…) sendo que o pleito chegou a Corte Superior em 31 de janeiro de 2019.
    Em 27 de março de 2019, os Impetrantes complementaram as razões recursais, requerendo o julgamento do feito, em 05 de agosto de 2019 foi solicitada informações, que foram devidamente juntadas em 08 de agosto de 2019. Os autos estão conclusos para julgamento então desde 09 de agosto de 2019. Ou seja, já fazem 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias que o RHC chegou ao Superior Tribunal de Justiça, e mais de 7 (sete) meses que está concluso e ainda não há julgamento, mesmo sobre um tema sensível e pacificado nesse Supremo Tribunal Federal. (…) No caso em tela, a paciente é genitora de Kemilly Yasmin Ferreira, nascida em 18 março 2011, e Kellvy Yan Ferreira de Sousa, nascido em 5 de agosto de 2014”.
    Este o teor dos pedidos:
    “A - O deferimento da medida LIMINAR vindicada para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar de LORENA FERREIRA DE MACEDO DA SILVA, conforme artigos 317 e 318 do Código de Processo penal, e HC Coletivo 143641 do STF, e em especial a decisão esclarecedora do dia 24 de outubro de 2018, ou alternativamente, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue imediatamente o RHC 108043/DF.
    B - A concessão definitiva, no mérito, do writ constitucional, com vistas a que se opere em favor de LORENA FERREIRA DE MACEDO DA SILVA ordem de Habeas Corpus, para que a mesma seja posta em inconenti liberdade com a substituição de prisão preventiva por domiciliar ou que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue imediatamente o RHC 108043/DF”.
    3. Em 24.3.2020, antes de apreciar os pedidos apresentados pelos impetrantes, determinei que se oficiasse ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.043.
    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste aos impetrantes.
    6. Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    Entretanto, é firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).
    7. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) configura-se em situações nas quais constatadas serem acentuadamente longas e sem justificativa objetiva as dilações. O comportamento processual da defesa da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    8. Contudo, o presente caso apresenta situação excepcional que tem conduzido, como em outros análogos, ao êxito de impetrações como esta.
    9. Quanto à alegada demora no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.043, tem-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça que esse recurso tramita desde 31.1.2019, sendo distribuído, por dependência, em 7.2.2019, ao Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Em 9.2.2019, foi dada vista dos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.043 ao Ministério Público Federal, que, em 11.3.2019, apresentou parecer. Os autos estão conclusos para julgamento pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conforme andamento processual divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Nas informações prestadas no presente caso, o Relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornik, apenas menciona: “informo a Vossa Excelência que os autos do Recurso em Habeas Corpus n. 108.043/DF encontram-se conclusos com parecer do Ministério Público Federal.
    Envidando esforços, o feito deverá ser levado a julgamento no colegiado o mais breve possível”.
    Não se apresenta, assim, qualquer justificativa para a demora que, como afirmado pelo impetrante, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso que aguarda desfecho há mais de um ano com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal.
    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para acolhimento do pedido alternativo formulado pelo impetrante.
    A demora mostra-se excessiva e configura constrangimento ilegal por descumprir a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).
    10. Quanto à alegação de que deveria ser concedida a prisão domiciliar à paciente, nos termos do decidido no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, trata-se de matéria não dirimida no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual seu exame implicaria supressão de instância.
    11. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar à autoridade coatora, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, proceda ao imediato julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.043 submetendo-o ao colegiado, se for o caso, na primeira sessão subsequente à comunicação da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.043, para ciência desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora